Tribunal: STF
Processo: ARE 1352457
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto consta na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 1-5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, POR DUAS VEZES; E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO APENAS PELOS DELITOS PATRIMONIAIS, EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÉRITO. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 3) INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM BENEFÍCIO DO SEGUNDO APELANTE; 4) AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO; 5) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA; 6) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO; 7) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; 8) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS; 9) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU DE PRISÃO DOMICILIAR EM FAVOR DO SEGUNDO APELANTE. 



    I. Preliminares. I.1. Inépcia da inicial. Inocorrência. Narrativa concreta e objetiva e que contém todas as elementares do delito imputado. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe. 18/08/2015), a obstar, também por esse motivo, o acolhimento da preliminar. I.2. Justa causa fundada em depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, devidamente confirmados em Juízo. Preliminar que se rejeita.



    II. Pretensão absolutória que não merece prosperar. Existência do delito e respectiva autoria na pessoa dos apelantes cabalmente comprovadas ao longo da instrução criminal. Acusados que, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com um adolescente, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram o automóvel Renault Duster, de cor preta, e diversos bens pessoais da primeira vítima, motorista de aplicativo, além de outros pertences do segundo lesado, passageiro que se encontrava no interior do veículo no momento dos fatos. Ato contínuo, empreenderam fuga a bordo do carro subtraído. Policiais Militares, em patrulhamento, tiveram a atenção despertada para o veículo, pois encontrava-se estacionado em um terreno baldio e aparentava estar desligado, entretanto, com a aproximação da guarnição, a luz interna acendeu, quando os agentes da lei deram ordem de desembarque aos acusados, logrando encontrar as rei furtivae no interior do veículo, sendo os apelantes presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia. Reconhecimento extrajudicial realizado por uma das vítimas confirmado em Juízo pelo ofendido, que, sob o crivo do contraditório, não hesitou ao reconhecer os réus, desta vez pessoalmente. Depoimento de policiais. Validade como meio de prova. Verbete 70 das Súmulas deste Tribunal. Prova oral acusatória consistente e coesa. Convergência entre os depoimentos dos policiais e declarações da vítima. Versão autodefensiva completamente isolada nos autos. Ausência de elementos aptos a infirmar a robusta prova produzida pela acusação. Condenação que se mantém, inclusive com o reconhecimento da causa especial de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.



    III. Tentativa não evidenciada. Réus que ingressaram na posse mansa, pacífica e desvigiada da res. Adoção, ademais, da Teoria da Amotio, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.524.450, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos e em prestígio ao Sistema de Precedentes Obrigatórios inaugurado pelo Novo Código de Processo Civil (artigos 3º do CPP c/c artigos 927 e 489, parágrafo 1º, ambos do CPC/15 e artigo 93, inciso X, da CF/88). Situação concreta na qual houve a inequívoca inversão da posse das res.



    IV. Dosimetria. IV.1. Pena -base já fixada no mínimo legal . IV.2. Circunstância atenuante já reconhecida na sentença apelada. Impossibilidade de redução a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência do artigo 59, inciso II, do Código Penal e do verbete 231 das Súmulas do STJ, que se acha em perfeita consonância com a Constituição Federal, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270/RS, cuja repercussão geral foi reconhecida. IV.3. Causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo que não foi sequer imputada. Incremento de 1/3 (um terço), na terceira fase do cálculo, oriundo do reconhecimento do concurso de agentes, perfeitamente comprovado nos autos. 



    V. Pedido de reconhecimento de crime único. Rejeição. Violação a dois patrimônios distintos. Uma das vítima s, em seu depoimento, afirmou que os apelantes, juntamente com o adolescente infrator, subtraíram tanto os pertences do motorista quanto do passageiro que era conduzido. Concurso formal devidamente configurado . 



    VI. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pedido sem amparo legal. Crime cometido mediante grave ameaça à pessoa. Pena que ultrapassou o limite máximo compatível com o benefício reclamado. Ausência dos requisitos previstos pelo artigo 44 do Código Penal. 



    VII. Regime inicialmente fechado que se mantém, considerando a gravidade concreta da conduta praticada. Crime de roubo contra motorista de aplicativo, com a subtração do seu instrumento de trabalho, a demandar resposta penal mais severa. Inteligência do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. 



    VIII. Prisão preventiva. Manutenção como garantia da ordem pública. Decisão devidamente fundamentada nos autos. Artigo 312 do Código de Processo Penal.



    IX. Prisão domiciliar. Pretensão igualmente descabida, uma vez que não preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal.



    Recursos aos quais se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o magistrado singular não adotou nenhum fundamento, com base no caso concreto, para justificar o início do cumprimento da sanção penal em regime mais gravoso” (eDOC 15, p. 4), o que foi indevidamente ratificado pelo TJ/RJ. 



    Alega, ainda, que “o instituto da detração penal deve ser levado em consideração no momento da sentença condenatória, o que não foi observado pelo magistrado singular. O órgão colegiado, por sua vez, entendeu que o tema deveria ser tratado em sede de execução penal, nada mais equivocado” (eDOC 15, p. 8).



    Ao fim, requer, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como por conta da ofensa reflexa à CF/88 e pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como na ofensa reflexa à CF/88 e na aplicação da Súmula 279 do STF. No entanto, o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Por fim, quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente